Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742489-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Francisco das Chagas Vieira Galeno Agravado: Leila da Costa Rangel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas Vieira Galeno contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0002855-88.2016.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o exequente indicou à penhora o direito real de uso sobre o imóvel situado no Lote n.o 13, Conjunto 04, da QN-20, Riacho Fundo II/ DF. Conforme a certidão da matrícula do imóvel (ID 246383016), referido bem pertence à União, a qual firmou contrato de concessão de direito real de uso resolúvel com a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia, incumbindo à concessionária a administração, uso e conservação do imóvel. Ainda, a Associação firmou cessão de direitos de concessão de direito real de uso com a parte executada. Decido. Embora os direitos oriundos do contrato firmado pela executada com a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia tenham expressão econômica, não há possibilidade de alienação desses direitos e a sucessão contratual por terceiros, pois os direitos decorrentes do contrato de concessão de uso de imóvel de domínio público não podem ser transferidos a outras pessoas, haja vista possuir natureza intuito personae. Assim, trata-se de direito inalienável, o que impede a prática de atos de expropriação para a satisfação do direito de crédito do exequente. Nesse sentido: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa. Penhora sobre os direitos oriundos do Contrato de Arrendamento Rural celebrado entre o devedor e a TERRACAP. Impossibilidade. Imóvel do domínio público. Contrato intuitu personae. Cessão de direitos. Ilegalidade. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 819207, 20140020071425AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 16/9/2014. Pág.: 99) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REJULGAMENTO. REJEIÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTELIGÊNCIA DO ART. 515, §3° DO CPC. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. CONTRATO DE ARRENDAMENTO E SUBARRENDAMENTO. PENHORA SOBRE BEM PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. 1. São rejeitados os embargos de declaração quando o acórdão não padece dos vícios elencados, sendo claro o propósito de rejulgamento por parte do recorrente. 2. Os direitos decorrentes do contrato de concessão de uso de imóvel do domínio público não podem ser transferidos a terceiros antes de decorrido o prazo de carência, nem antes de obtido o prévio e expresso consentimento da concedente. Assim, a obrigação que gerou a presente controvérsia é absolutamente nula perante a Administração Pública, não podendo dela decorrer direito algum contra o administrador; sendo, portanto, nulo o ato de constrição sobre o imóvel público. 3. Recurso de embargos de declaração conhecido e desacolhido. (Acórdão 267242, 20010110414448APC, Relator: HERMENEGILDO GONÇALVES, Relator Designado: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: ROBERVAL BELINATI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/3/2007. Pág.: 104) Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de penhora do direito real de uso sobre o imóvel sito no Lote n.o 13, Conjunto 04, da QN-20, Riacho Fundo II/ DF. Intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, §1o, do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 76874072), em síntese, que não obteve êxito na tentativa de penhora de bens da devedora na fase de cumprimento de sentença, tendo o Juízo singular indeferido a constrição dos "direitos possessórios" sobre o bem público situado na QN 20, Lote 13, Conjunto 4, na Região Administrativa do Riacho Fundo. Argumenta que o direito real de uso, embora decorrente de concessão sobre bem público, tem natureza patrimonial e valor econômico, sendo passível de penhora nos termos da regra prevista no art. 835, inc. XIII, do CPC. Ressalta que o vínculo da devedora com o imóvel decorre de cessão efetivada pela Associação Pró-Morar, concessionária originária, o que não afasta a legitimidade da constrição judicial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos "direitos possessórios" sobre o imóvel indicado, com posterior avaliação e alienação judicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora dos “direitos possessórios” decorrentes do uso de bem público. Os “direitos possessórios”, por se tratar de situação jurídica revestida de expressão econômica, podem ser, em tese, penhorados nos moldes do art. 835, inc. XIII, do CPC. Ocorre que o bem imóvel em questão tem natureza pública, razão pela qual não está sujeito à penhora (art. 100 do Código Civil em composição com o art. 832 do CPC). No caso em deslinde verifica-se a existência de concessão de uso originalmente outorgada pela União à Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia, com posterior cessão à devedora. Com efeito, trata-se de relação jurídica fundada em contrato administrativo, regido por normas específicas que vedam a alienação ou transferência sem prévia autorização do ente público concedente. A penhora pretendida, portanto, daria causa a violação direta ao regime jurídico dos bens públicos e à finalidade social da concessão. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – ALIENAÇÃO JUDICIAL - DIREITOS POSSESSÓRIOS – BEM PÚBLICO – IMÓVEL CEDIDO EM PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Na hipótese em tela, o exequente pretende a penhora e futura alienação judicial dos direitos possessórios da executada sobre imóvel objeto de cessão de uso conferida pela Administração, em programa habitacional do governo. 2. A autorização de ocupação de lote, documento pelo qual a executada detém a posse legítima de imóvel público, é ato unilateral, discricionário e precário, podendo ser rescindido a qualquer tempo, uma vez não cumpridas as exigências imputadas ao concessionário. 3. Ainda que subsista conteúdo econômico, descabe considerar a possibilidade de penhora e futura alienação judicial de direitos possessórios incidentes sobre bem público, porquanto não cabe ao Judiciário chancelar situação irregular, nem tampouco promover a possibilidade de prejuízo a terceiro arrematante. 4. Além disso, a realização de alienação judicial de direitos possessórios sobre bem público cedido a concessionário/executado em programa habitacional se convolaria em absurdo desvirtuamento da política de habitação do governo, impondo-se à Administração um terceiro sub-rogado que, em tese, não preenche os requisitos para a concessão do imóvel, ou ainda não se encontra posicionado na lista para recebê-lo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1016627, 0701287-29.2016.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2017.) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Diante desse contexto, observa-se que as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao mais concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, fica o agravante advertido de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator